Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMAIS PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONDENADO O RÉU POR LESÃO CORPORAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o acusado, após discussão ocorrida com a sua ex-namorada, motivada por razões de ciúmes, avançou em direção a ela, desferindo-lhe socos, chutes e puxões de cabelo, golpes que causaram as lesões descritas pela denúncia.
2. Demonstradas de forma segura a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, deve a sentença vergastada ser reformada, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista o arcabouço probatório produzido nos autos ser suficiente para suprir a falta de realização de exame de corpo de delito, que é prescindível quando as demais provas demonstram a ofensa à integridade física sofrida pela ofendida, como o depoimento de testemunhas e imagens das lesões provocadas pelo acusado. Precedentes.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando restou claramente demostrada a conduta do acusado em ofender a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões descritas na denúncia.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço.
5. Diante de fundada dúvida acerca da materialidade do crime de ameaça imputado ao réu, não há outro caminho a ser seguido senão o da absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
6. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal previsto no art. 129 § 9o do CP, mantendo a absolvição quanto ao crime de ameaça, nos termos do art. 386, VII do CPP.